Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-55.2010.8.11.0085
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000482-55.2010.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA DE FATIMA DAMACENA - CPF: 019.405.081-50 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
–

TRATAMENTO MÉDICO PARA INFECÇÃO URINÁRIA EM PACIENTE GESTANTE – ALEGAÇÃO DE DORES RELACIONADAS AO PARTO –
ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO
–
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Não há nos autos qualquer elemento de prova hábil a comprovar que a Apelante e seu filho tenham sofrido sequelas em decorrência do tratamento ministrado para infecção urinária, ou quaisquer complicações de saúde em decorrência de demora na realização do parto.

3. Diante da ausência de prova do alegado erro médico ou de qualquer falha no atendimento hospitalar prestado, é forçoso concluir que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

FERNANDA DE FÁTIMA DAMACENA

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDNA DE FÁTIMA DAMACENA,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, M.M.
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, nos autos da na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, aduz que
“a sentença não merece ser mantida, uma vez que resta claro e evidente o nexo de causalidade entre a conduta do Requerido e o resultado lesivo informado na inicial, uma vez que a Apelante quase perdeu seu bebê em razão de erro médico”.

Afirma que
“ficou 03 (três) dias recebendo tratamento errado para uma suposta infecção quando na verdade estava em trabalho de parto”,
bem como

que
“um exame feito de forma errada somado com a falta de preparo e ausência do médico nos atendimentos, ocasionou uma avaliação e tratamento errado, o que por certo quase custou a vida da Apelante e de seu filho”

Sustenta que
“a conduta do médico e dos demais funcionários do Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT ocasionaram erro grosseiro no tratamento da Apelante que em trabalho de parto, foi tratada de infecção urinária erroneamente, gerando danos psíquicos e materiais, bem como ocasionando sequelas irreversíveis na criança em razão da demora na realização do parto”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, para que a sentença seja reformada e o Apelado condenado ao pagamento da indenização pleiteada. (id. 82382859 – fls. 146/153).

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (id. 82382865).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (id. 109005975).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDA DE FÁTIMA DAMACENA,
contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em breve síntese dos fatos, Fernanda de Fátima Damacena ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor do Município de Terra Nova do Norte, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais), bem como por danos morais, em valor a ser fixado pelo juízo.

Consta dos autos que em fevereiro de 2009 a Apelante ficou grávida e recebeu acompanhamento no hospital municipal e que, em 11/12/2009 foi realizada a última ultrassonografia que concluiu que a gravidez estava entre a 35ª e a 36ª semana.

No dia 16 do mesmo mês, procurou o hospital com fortes dores abdominais, oportunidade em que foi recebeu o diagnóstico de infecção urinária e foi tratada com medicação até o dia 18/12/2009.

Narra a Apelante que estava sofrendo com dores abdominais e que, ao ver que o tratamento não surtia efeito, pediu alta médica sob sua responsabilidade. Na sequência, foi ao Hospital Santa Inez, em Colíder, onde realizou novos exames, que não constataram infecção urinária, mas que as dores abdominais já eram ad dores do parto.

Afirma que houve negligência por parte dos servidores do Hospital Municipal de Terra Nova do Norte, pois recebeu tratamento inadequado por três dias.

Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados improcedentes.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do ente municipal em face de alegados danos materiais e morais sofridos pela Apelante, oriundo de erro médico no tratamento ministrado para infecção urinária, quando, conforme argumenta a Apelante, as dores sofridas tinham relação com o parto.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Em que pese a situação vivenciada pela Apelante, resta claro do conjunto probatório a ausência de provas concretas e suficientes que autorizem reconhecer os danos morais e materiais indenizáveis, pois não restou demonstrado que a Apelante e seu filho tenham sofrido com qualquer sequela após o parto, ou em decorrência do tratamento para prescrito para infecção urinária.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelado, Município de Terra Nova do Norte, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, para que esteja caracterizado do dever de indenizar, é necessária a demonstração de que houve ação ou omissão dos agentes públicos, o dano sofrido e o nexo de causalidade ente a conduta e o resultado lesivo.

In casu
, não há nos autos qualquer elemento de prova hábil a comprovar que a Apelante e seu filho tenham sofrido sequelas em decorrência do tratamento ministrado para infecção urinária, ou quaisquer complicações de saúde em decorrência de demora na realização do parto. A prova testemunhal produzida nos autos também não corrobora o alegado pela Apelante.

Embora a Apelante afirme em suas razões recursais que a testemunha João Bosco de Pinho informou em seu depoimento que
“o uso indevido de medicamentos para infecção urinária pode provocar sofrimento fetal e sofrimento na própria gestante”
, os alegados danos não foram comprovados.

Não obstante, dos documentos acostados à inicial verifica-se o resultado do exame de urina, realizado em 18/12/2009, em que consta a observação
“Presença de monília”,
elemento que, segundo a literatura médica, está relacionado à infecção urinária (id 82382859 – fl. 22).

Além disso, conquanto a Apelante afirme que seu filho sofre com constantes infecções no ouvido, não há nos autos qualquer prova que indique a relação do problema com o tratamento para infecção urinária recebido por ela antes do parto.

Assim, diante da ausência de prova do alegado erro médico ou de qualquer falha no atendimento hospitalar prestado pelos agentes públicos do Município de Terra Nova do Norte, é forçoso concluir que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Quan
to à matéria em discussão, colaciono os julgados do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO DE DIAGNÓSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, § 6o, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.

Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.

(N.U 0000766-08.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANO MORAL E MATERIAL – CIRURGIA DE CATARATA NA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO – DESCOLAMENTO DE RETINA – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO PROFISSIONAL MÉDICO – AUSÊNCIA COMPROVOÇÃO DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VÍTREO RETINIANA – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles (RE 178.806/RJ).

2. No caso em apreço, não foram apresentados elementos probatórios aptos a demonstrar que a cirurgia vítreo retiniana ou eventual dano causado no olho da apelante tenha sido decorrente de algum erro da cirurgia de catarata realizada, pois ausente laudo ou perícia médica apontando o nexo causal. Incapaz, portanto, de ensejar o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.

3. Restou comprovado nos autos a necessidade de realização de procedimento médico consistente na cirurgia vítreo retiniana, inclusive confirmado pelo parecer do NAT, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

(N.U 1000959-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

No mesmo sentido, eis o entendimento dos tribunais pátrios:

ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA MÉDICA E AS SEQUELAS APRESENTADAS PELO RECÉM-NASCIDO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A responsabilidade do Estado por erro médico requer a comprovação de que a conduta adotada foi inadequada, por procedimentos incompatíveis com os protocolos médicos ou por erro nos procedimentos realizados.
2. Comprovado nos autos que a conduta da equipe médica foi adequada à condução clinica do parto, afasta-se o nexo causal entre a atuação estatal e os danos neurológicos de que padece a criança, nascida prematuramente. 3. Ausentes os requisitos para responsabilização civil, a improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe. 4. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-DF 00058282920158070018 DF 0005828-29.2015.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/04/2021) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO DE PARTO. LESÃO ORIUNDA DE DISTÓCIA DE OMBRO. IMPREVISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E A LESÃO SOFRIDA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com alicerce na teoria do risco administrativo, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público de saúde respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, o que não remete à responsabilidade ampla e irrestrita, sobretudo diante de circunstâncias que atenuam ou excluem a responsabilidade da Administração, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior. 2. A lesão no plexo braquial decorrente da distócia de ombros, a qual ocorre por complicações durante o parto, destaca-se por sua imprevisibilidade, sendo crível e necessária a utilização de manobras para minimizar os danos ao neonato e à parturiente.
3. Não havendo como estabelecer o necessário nexo causal entre a prestação do serviço pelo hospital e a lesão sofrida pelo recém-nascido no parto, afastado o pretendido dever de indenizar.
4. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-AC - APL: 00157465220108010001 AC 0015746-52.2010.8.01.0001, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 19/03/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2019) (g.n.)

Por fim, destaca-se que a busca por atendimento médico na rede particular, por si só, não é suficiente para demonstrar que a equipe do Hospital Municipal de Terra Nova do Norte tenha incorrido em erro médico.

A partir de tais premissas, não comprovado o fato constitutivo do direito da autora, outra medida não há se não a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023